Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703159-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA REGINA DE MORAES SILVA AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pâmela Regina de Moraes Silva em face da decisão que, procedendo ao juízo de admissibilidade da ação revisional de cláusulas contratuais que maneja em desfavor da agravada – Embracon Administradora de Consórcio Ltda. –, declinara, de ofício, da competência para processamento da ação em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, localidade em que é domiciliada a agravante. De seu turno, objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo à irresignação e conseguinte suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora a ação livremente distribuída. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a decisão agravada declinara de ofício da competência para uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP sob o fundamento de que não haveria vínculo com o Distrito Federal e que a escolha configuraria suposta prática de "foro aleatório". Verberara que, todavia, a competência territorial, no sistema processual civil, é relativa e, portanto, não pode ser reconhecida, conforme fixado pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Aduzira que, ademais, tratando-se de relação de consumo, prevalece o foro eleito pelo consumidor, sendo-lhe, inclusive, facultado postular no local que lhe seja mais favorável, conforme previsto nos artigos 6o, inciso VIII e 101, inciso I do estatuto consumerista. Pontuara que, de conformidade com a legislação de regência, o foro escolhido não é aleatório, mas expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor, ensejando que a decisão arrostada culminara por violar os princípios do juiz natural, da facilitação de defesa do consumidor e do acesso à justiça, prejudicando a parte vulnerável, distanciando-se da lógica protetiva daquele estatuto. Aduzira que o artigo 63 do Códex Processual, mencionado pelo de origem, Juízo não se aplica ao caso concreto, pois a eleição é privilégio legal do consumidor, inexistindo cláusula abusiva, não há, na espécie, o denominado "shopping de foro", mas exercício de direito previsto em lei especial e inexiste lei posterior revogatória da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça ou que tenha afastado o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pâmela Regina de Moraes Silva em face da decisão que, procedendo ao juízo de admissibilidade da ação revisional de cláusulas contratuais que maneja em desfavor da agravada – Embracon Administradora de Consórcio Ltda. –, declinara, de ofício, da competência para processamento da ação em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, localidade em que é domiciliada a agravante. De seu turno, objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo à irresignação e conseguinte suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora a ação livremente distribuída. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição se, no caso, houvera escolhera aleatória de foro pela agravante, que ostenta a condição de consumidora defronte a relação de direito material estabelecida com a agravada, ensejando que a opção, orientada pelo critério territorial, seja controlada de ofício, pois não convive com a relatividade da competência territorial a opção por foro que não guarda identidade com o domicílio das partes nem com o objeto contratado. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente, procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação (art. 1.015 CPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental vigente, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo. Alinhada essa ressalva, conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída a ação manejada pela agravante, sob o fundamento de que, conquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não observara as normas relativas à competência previstas na regulamentação legal consumerista e tampouco a previsão contida no estatuto processual civil, de modo que, sendo domiciliada na cidade de São Paulo/SP e possuindo a parte ré sede em Santana de Paranaíba/SP, a ação deve tramitar perante uma das varas cíveis da comarca de São Paulo/SP, pois corresponde ao local em que reside. A seu turno, argumentara a agravante, perante o Juízo de origem, que a empresa ré possui filial nessa capital, o que atrai a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação que manejara, pois se lhe afigura mais conveniente que aqui transite, tratando-se, inclusive, de competência relativa e, portanto, impassível de declinação de ofício. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que emerge incontroverso que a relação de direito material estabelecida entre as partes qualifica-se como relação de consumo, à medida em que o relacionamento havido entre a pessoa física agravante – consumidora de bens e serviços – e a agravada – prestadora de serviços atinentes à administração de grupo de consórcios, emoldura-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, é incontroverso que o relacionamento havido entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca de sua emolduração jurídica. Qualificando-se o liame jurídico estabelecido entre as partes como relação de consumo, pois envolvera a prestação de serviços financeiros, sujeitando-se a resolução das divergências dele originárias à incidência do Código de Defesa do Consumidor, é inexorável que as preceituações originárias desse estatuto legal destinam-se e devem ser integradas de modo a se coadunarem com a proteção dispensada ao consumidor de forma a ser assegurada efetividade à regra que está inserta no artigo 6o, inciso VIII, que, como é consabido, resguarda-lhe, como direito fundamental, a facilitação da defesa de seus direitos[1]. Assim é que, optando o consumidor pelo aviamento da ação que maneja em desfavor da fornecedora de serviços com qual mantém relacionamento em foro diverso daquele correspondente ao seu domicílio, essa escolha obviamente traduz a manifestação de que sua iniciativa é mais conveniente e adequada à defesa dos seus direitos, desde que, contudo, guarde correlação com o domicílio das partes, com o local em que firmado o negócio ou no qual deverá ser cumprida a obrigação dele derivada. Sob essa realidade, soa latente que houvera opção aleatória pelo foro desta capital federal. Com efeito, a agravante, como autora e consumidora, é domiciliada na cidade de São Paulo, a administradora de consórcios acionada não é aqui sediada, o foro eletivo de foro é o pertinente à matriz da empresa e o objeto negocial não será aqui executado, até porque se trata de contrato de consórcio imobiliário. Ou seja, a autora, ora agravante, optara por aviar a subjacente ação revisional de contrato de consórcio em foro completamente dissonante das regras processuais incidentes no caso concreto, desconsiderando, inclusive, as previsões elencadas na legislação consumerista, que lhe faculta a opção pelo foro que se lhe afigurar mais conveniente, desde que consonantes com as regras fixadas pelo legislador processual. De ser registrado que, no caso concreto, subsiste, inclusive, cláusula eletiva de foro, que previra o foro da comarca da “Matriz da ADMINISTRADORA, representante dos CONSORCIADOS integrantes do grupo, como hábil para dirimir questões oriundas do presente contrato, evitando-se, inclusive, despesas que onerem os demais consumidores integrantes do grupo de consórcio, dado que o interesse do grupo prevalece sobre o interesse individual do CONSORCIADO, de conformidade com o disposto no § 2o do artigo 3o da Lei 11.795/08, ou, alternativamente, fica eleito o foro do domicílio do demandado, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil”[2]. O contrato, ademais, não fora celebrado nesta capital federal nem aqui será executado, denotando que a opção pelo foro de Brasília soa aleatório. A opção de foro havida, portanto, não consulta com as regras dispostas no estatuto processual nem se afina com a prerrogativa assegurada à agravante, de demandar no local em que se afigura conveniente à defesa de seus direitos e e interesses. É que não optara por aviar a ação no foro do seu domicílio, conquanto eleito contratualmente foro diverso. A resolução que consulta com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, e com as regras que tratam da competência territorial é a fixação da competência para processamento e julgamento da ação no foro em que é domiciliada. Sob essa realidade, sua opção de foro não se afigura legítima, pois não aviara a ação no foro do seu domicílio nem observara a cláusula eletiva de foro, denotando que sua opção não encontra resguardo nas regras que pautam a competência territorial e asseguram-lhe tratamento diferenciado ante sua condição de consumidora. A opção de foro que fizera, sob essa realidade, soa aleatória, devendo, ao menos por ora, ser observado o local em que é domiciliada como forma de ser resguardada materialidade ao disposto no estatuto consumerista. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, tendo em conta a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida e carência de plausibilidade do direito invocado, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CDC, “Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: ... VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quanto for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; ...” [2] - ID Num. 256301964, p. 28 (fl. 60), Ação Revisional de Cláusulas Contratuais no 0760363-63.2025.8.07.0001.